Tribunal: TJPA
Processo: 0830584-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830584-25.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE PINHEIRO RIBEIRO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., JOSE PINHEIRO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Duas apelações cíveis. Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Capitalização de juros. Tarifas bancárias. Seguro prestamista. Repetição do indébito em dobro afastada. restituição simples. Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível do autor questionando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, capitalização dos juros e cobrança indevida de tarifas.

2.

Apelação cível da instituição financeira visando a reforma da sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a restituição do indébito em dobro.

II.

Questão em discussão:

3.

As controvérsias centrais residem na legalidade da capitalização de juros, tarifas bancárias cobradas no contrato (tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato), contratação de seguro prestamista e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e na abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados.

III.

Razões de decidir:

4.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à limitação e capitalização dos juros, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

5.

Capitalização de Juros: A capitalização mensal de juros, devidamente pactuada no contrato e prevista na Medida Provisória n. 2.170-36/2001, é válida, considerando que a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ.

6.

Tarifas Bancárias: A cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato é válida conforme precedentes do STJ (TEMA 620 e 958), sendo legítimas as cobranças quando devidamente especificadas e prestados os serviços. Não restou configurada a abusividade, pois o autor não apresentou prova de irregularidade.

7.

Seguro Prestamista: Não se verifica venda casada, já que a contratação do seguro foi voluntária e separada do contrato principal, sendo legítima sua cobrança.

8.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência admite a sua revisão quando ultrapassada uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, ficou demonstrado que os juros aplicados superaram tal limite, caracterizando abusividade

9.

Restituição em Dobro: Embora constatada a cobrança abusiva de juros remuneratórios, não ficou demonstrada a má-fé do banco, requisito essencial para a devolução em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição, portanto, deve ocorrer de forma simples.

IV.

Dispositivo:

10.

Recurso do autor conhecido e desprovido.

11.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores cobrados a maior de forma simples.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por JOSE PINHEIRO RIBEIRO e o segundo por BANCO PAN S.A., ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição do indébito.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial para DECLARAR abusividade do percentual de juros fixados em 3,03% a.m e, por consequente, REDUZI-LO para o valor máximo possível, qual seja: 2,94% a.m.

Por consequência, CONDENO a requerida à:

a) RESTITUIR, em dobro, a diferença entre o valor pago pelo consumidor durante toda a relação negocial e o valor de devido. O valor apurado deverá ser atualizado monetariamente com base no IPCAE a partir da data do pagamento pelo consumidor, e, ainda acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida.

b) ABSTER-SE de promover a cobrança do autor, a partir da ciência da presente decisão, em valor superior ao previsto na presente decisão sob pena de multa de R$ 200,00 por boleto indevidamente emitido, limitada a R$ 4.000,00.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Em seu recurso, o autor alega que não foi permitida a produção de provas necessárias, como a perícia contábil, para comprovar a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade do contrato. E a ausência dessa prova técnica teria resultado em um julgamento precipitado, o que ensejaria a nulidade da sentença.

No mérito, argumenta que as tarifas cobradas, como a Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Avaliação de Bem e a Tarifa de Registro de Contrato, são ilegais, pois não se trata de serviços efetivamente prestados ao consumidor, mas sim de despesas administrativas do banco. Sustenta que foi obrigado a contratar um seguro de proteção financeira para ter acesso ao financiamento, o que configura venda casada. O autor pede a exclusão da capitalização mensal de juros e a redução da taxa média de juros aplicada, argumentando que a cobrança de juros sobre juros é abusiva e deve ser revisada judicialmente.

No apelo do Banco, contesta a decisão que reduziu a taxa de juros, argumentando que a taxa pactuada no contrato está em conformidade com a legislação vigente e com as normas do Banco Central. Pede a revogação da multa imposta pela sentença, que incide sobre boletos emitidos em valores diferentes dos estipulados na decisão judicial. Por fim, questiona o pedido de devolução em dobro, argumentando que não houve cobrança indevida, e que, mesmo que fosse o caso, não houve má-fé por parte da instituição financeira, requisito necessário para aplicação do art. 42 do CDC.

Ambas os litigantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O autor, em seu recurso, alega a necessidade da realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente em relação aos juros e ao método de amortização.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros, independentemente de sua previsão expressa, bem como à limitação dos juros remuneratórios.

Dessa forma, para a solução da demanda, bastava a indicação dos juros aplicados no contrato, o que foi devidamente apresentado, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

RAZÕES RECURSAIS.

3.1.

Apelação do autor Jose Pinheiro Ribeiro

3.1.1. Tarifa de registro do contrato de avaliação do bem.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$364,31 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, conforme ID 13342965 - Pág. 9. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, vez que, de acordo com contrato, não consta qualquer cobrança nesse sentido, inexistindo o que revisar neste ponto.

2.1.2. Capitalização mensal dos juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2016, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (43,15%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (3,03% x 12 = 36,36%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.1.3. Da Tarifa de Cadastro

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$612,00 (seiscentos e doze reais) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer “válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2016, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

2.1.4. Do Seguro

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

3.2.

Apelação do Banco Pan. S.A.

3.2.1.

Da limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 3,03% ao mês e 43,15% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que, na época da contratação, a média praticada no mercado era de 1,96% ao mês e 26,17% ao ano . Ou seja, os encargos previstos no contrato superam ume vez e meia, configurando sua abusividade.

Assim, não há o que modificar na sentença de primeira instância reconheceu a abusividade das taxas aplicadas pelo Banco BMG S/A e limitou os juros remuneratórios às taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

3.2.2.

Da repetição do indébito em dobro.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, embora evidenciada a cobrança abusiva dos juros remuneratórios, não logrou êxito a autora em demonstrar a má-fé na conduta do banco, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para: a)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor; b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo do Banco para reformar, em parte a sentença, apenas para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/11/2024